Tribunal: TJES
Processo: 5000151-62.2024.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000151-62.2024.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO RAMOS DA SILVA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prorrogação da dívida rural constitui um direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ, mas está condicionada ao cumprimento de requisitos legais, entre os quais destaca-se a realização de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

2. A norma aplicável, disposta no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil, exige que o pedido de alongamento seja formalizado antes do vencimento da obrigação, com o objetivo de garantir a previsibilidade das operações financeiras e preservar a segurança jurídica.

3. No caso concreto, restou incontroverso que os apelantes realizaram o requerimento de alongamento da dívida somente após o vencimento da obrigação e após o ajuizamento da ação de execução, o que inviabiliza o exercício do direito à prorrogação da dívida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO RAMOS DA SILVA
e
CRISTIANO DA SILVA CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama, que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
opostos em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
.

Aduzem os recorrentes, em síntese, que são pequenos produtores rurais e que, em razão de adversidades climáticas e problemas de saúde, ficaram impossibilitados de adimplir as parcelas referentes à Cédula de Crédito Rural firmada com o Bandes, razões pelas quais requereram o alongamento da dívida com fundamento no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ, tendo preenchido todos os requisitos necessários para tanto.

Por tais motivos, pugnam pela reforma da sentença, para que sejam acolhidos os embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000151-62.2024.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO RAMOS DA SILVA, CRISTIANO DA SILVA CARVALHO

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO RAMOS DA SILVA
e
CRISTIANO DA SILVA CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama, que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
opostos em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
.

Os embargantes alegaram que são pequenos produtores rurais e que, em razão de adversidades climáticas e problemas de saúde, ficaram impossibilitados de adimplir as parcelas referentes à Cédula de Crédito Rural firmada com o Bandes. Requereram o alongamento da dívida com fundamento no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ.

A sentença recorrida concluiu que os embargantes não preencheram os requisitos para o alongamento da dívida, destacando, entre outros pontos, a ausência de requerimento administrativo prévio antes do vencimento da obrigação.

Em suas razões recursais, os apelantes insistem no direito à prorrogação da dívida rural, afirmando que preencheram os requisitos exigidos pela norma, especialmente a comprovação de incapacidade temporária de pagamento.

Pois bem.

A norma aplicável (MCR 2.6.4) prevê que a instituição financeira poderá prorrogar dívidas rurais mediante comprovação de dificuldades temporárias de pagamento, desde que preenchidos certos requisitos, incluindo a realização de requerimento administrativo prévio antes do vencimento da dívida.

De acordo com o entendimento consolidado por este Tribunal, a prorrogação da dívida rural constitui um direito subjetivo do devedor, e não uma mera faculdade do credor. Contudo, tal direito não é absoluto, pois está condicionado à comprovação de requisitos específicos, dentre os quais se destaca a tempestividade do requerimento administrativo. Vejamos:

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1 - De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 - Todavia, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. 3 - No caso concreto, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado singular, a cédula de crédito rural firmada em 17/8/2009 tinha seu vencimento para data de 14/6/2017 (ID 7239292), enquanto o requerimento administrativo para alongamento da dívida teria sido feito muito depois, isto é, em 07/12/2021 (ID 7239298). 4 - Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito. 5 - Recurso adesivo prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004783-74.2021.8.08.0014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. APLICABILIDADE PARA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No presente caso, tem-se Cédula de Crédito Bancário nº 40/04103-4, datada de 18 de dezembro de 2012, no valor de R$ 113.689,20 (cento e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), cujos recursos foram utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, podendo ser aplicadas as regras atinentes ao alongamento da dívida, dada sua finalidade rural. Nesse sentido: Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art. 1º, seção 03, do MCR.(TJ-MG - AC: 10643150011788001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020). 2. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. 3. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. 4. No caso dos autos, os autores realizaram o requerimento administrativo a destempo, após o vencimento da dívida. 5. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002214-03.2021.8.08.0014, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2024).

No caso concreto, verifica-se que os apelantes realizaram o requerimento de alongamento da dívida somente após o vencimento da obrigação. Esse fato é incontroverso nos autos, já que posterior ao próprio ajuizamento da ação de execução a que se vinculam os presentes embargos.

A ausência de requerimento prévio inviabiliza o exercício do direito à prorrogação, pois a Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil, que regulamenta o artigo 36 da Lei nº 13.606/2018, estabelece que o pedido de alongamento deve ser formalizado antes do vencimento da dívida. Esse requisito tem por objetivo preservar a segurança jurídica e evitar a dilação indefinida das obrigações financeiras, o que comprometeria a previsibilidade necessária às instituições financeiras no planejamento de suas operações.

Assim, inexistindo nos autos comprovação do cumprimento dos requisitos necessários ao alongamento da dívida, especialmente a realização de requerimento administrativo tempestivo, o recurso não merece provimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Todavia, mantenho suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões